Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-49.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000226-49.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DHEIME RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 044.849.301-29 (APELADO), ZANONE PAULO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BASÍLIO ANTONIO DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para as condenações.

III. Razões de decidir

Se as provas não se mostram suficientes para comprovar a autoria do roubo majorado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menor, impõe-se manter a absolvição do apelado.

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 61, II, "h"; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 1000063-76.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.2.2024; TJMG, AP nº 1.0000.23.248579-7/001, Rel. Des. Edison Feital Leite, Primeira Câmara Criminal, j. 30.1.2024.

Doutrina relevante citada:
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000226-49.2019.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DHEIME RAIMUNDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 0000226-49.2019.8.11.0004), que absolveu DHEIME RAIMUNDO DA SILVA de roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor - art. 157, § 2, II e § 2º-A, I, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 197 - ID 246876168).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que
“não há nenhuma dúvida da autoria delitiva noticiada na peça exordial, no que pertine à prática delituosa do crime de roubo majorado e corrupção de menor, com a agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos, uma vez que houve conduta dolosa, tendo a agente consumado a sua pretensão”
.

Requer o provimento para o apelado seja condenado pelo roubo majorado e corrupção de menor, com a incidência da
“agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos”
(fls. 210 - ID 246876174).

DHEIME RAIMUNDO DA SILVA pugna pelo desprovimento (fls. 242 - ID 246876193).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Irresignação ministerial em face de sentença, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado da prática do delito de roubo majorado e corrupção de menores. Procedência do pedido. Conjunto probatório suficiência para a condenação. Declaração do adolescente Jeferson, em fase inquisitorial, acompanhado de um curador, quando afirmou, com riqueza de detalhes, que participou do roubo em conluio com o apelado e que, inclusive, dividiram a quantia subtraída; b) a confissão extrajudicial do apelado, admitindo a prática do crime de roubo majorado. O parecer é pelo provimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 252324662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de setembro de 2012, por volta de 11h0Omin, nas proximidades da lavanderia "Q Linda", localizada na Rua Moreira Cabral, Jardim Domingos Mariano, nesta cidade, os denunciados, juntamente com o menor infrator, Túlio Aires Castro (fls. 11-IP), agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, com emprego de violência, subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, uma carteira, contendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima Basilio Antônio de Lima, com 62 anos de idade à época do fato. [...]

Ante ao exposto, os denunciados ZANONE PAULO DA SILVA E DHIEME RAIMUNDO DA SILVA estão incursos nas figuras típicas capituladas no art. 157, § 2°, inc. II, do Código Penal; e no art. 244-B, do ECA, incorrendo, ainda, na agravante descrita no art. 61, inc. II, "h", do Código Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - fls. 9 - ID 246875824)

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Zanone Paulo da Silva (fls. 89 – ID 246875825).

O Juízo singular, ao proferir sentença oral, absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor Dhieme Raimundo Da Silva, sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime de roubo e corrupção de menores.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC.

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada. Dispositivo.

Diante do Exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público julgo improcedente a inicial para ABSOLVER, em razão da falta de provas o réu Dhieme Raimundo Da Silva. [...]”

(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, juiz de Direito - fls. 197 - ID 246876168)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 20 – ID 246875824) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 21 - ID246875824), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Basílio Antônio de Lima, vítima (fls. 17), Túlio Aires Castro, testemunha (fls. 25), Antônio Nunes de Souza, testemunha (fls. 48), bem como os interrogatórios de Zanone Paulo da Silva, corréu (fls. 23/27), e de D
HIEME RAIMUNDO DA SILVA, apelado (fls. 32).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Antônio Nunes de Souza e Túlio Aires Castro, e o policial civil Janes Resplande. O apelado permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 246876172).

Dito isso, vejamos.

A subtração de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, mediante concurso de pessoas e violência [
“soco na nuca”
], no dia 23.9.2012, por volta das 11h00min, na rua Moreira Cabral, bairro Jardim Domingos Mariano, em Barra do Garças/MT, está demonstrada pelo depoimento da vítima Basílio Antônio de Lima na fase extrajudicial (ID 246875824).

Todavia, a vítima Basílio Antônio de Lima afirmou, na Delegacia, que foi atingida pelas costas
“com um soco na nuca”
e não visualizou quem praticou a subtração (ID

246875824).

Ademais, o apelado D
HIEME RAIMUNDO DA SILVA
não foi identificado por qualquer testemunha como sendo um dos autores do crime, tampouco detido na posse do objeto subtraído.

Não bastasse, as únicas testemunhas inquiridas em Juízo [Antônio Nunes de Souza, Túlio Aires Castro e Janes Resplande] não se recordam dos acontecimentos (Relatório de Mídias - ID 246876172).

Nesse quadro, não se identifica prova suficiente para a responsabilização penal do apelado pelos crimes de roubo e corrupção de menor, que somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza (TJMG, AP nº

1.0000.23.248579-7/001 - Relator: Des.

Edison Feital Leite - Primeira Câmara Criminal - j. 30.1.2024).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(AP nº 1000063-76.2021.8.11.0038 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024)

Por efeito, impõe-se preservar a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025